Tribunal: TJMT
Processo: 1015826-37.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1015826-37.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[RODOLPHO GARCIA GUIMARAES BANDEIRA - CPF: 028.604.361-03 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), WALISON VIANA DA COSTA - CPF: 058.114.991-24 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), I. M. M. D. S. (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PRETENSÃO MINISTERIAL DE DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – RECORRIDO EM LIBERDADE HÁ MAIS DE TRÊS ANOS – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE PARA CUSTÓDIA PREVENTIVA – PREMISSA DO STJ – PARECER DA PGJ ADOTADO
PER RELATIONEM
– JULGADO DO TJMT – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o recorrido está em liberdade há mais de três anos, inexiste contemporaneidade a justificar prisão preventiva, notadamente quando não há registro de descumprimento das condições impostas (STJ, HC nº 414.485/SP).

“Em que pese os argumentos delineados pelo nobre Promotor de Piso, não há mais ônus argumentativo capaz de demonstrar a necessidade da custódia após decorrido lapso de tempo tão longo, o que faz afastar a necessidade da prisão cautelar, sob pena de constituir simples antecipação da pena.”
(PGJ Parecer nº 011477-001/2021)

“Transcorrido mais de 02 (dois) anos da concessão da liberdade provisória ao acusado e levando-se em consideração a ausência de informações acerca de eventual descumprimento das condições impostas, não há falar-se na presença do periculum libertatis, vez que não ocorreu alteração do conteúdo fático-probatório até o presente momento, de modo que não há razão para novo decreto de prisão preventiva.
” (TJMT, RSE NU 1005000-49.2021.8.110000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1015826-37.2021.8.11.0000 - COMARCA DE BARRA DO BUGRES

RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO(S): WALISON VIANA DA COSTA

RELATÓRIO

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres, nos autos da ação penal (NU 0006955-16.2018.8.11.0008), que concedeu liberdade provisória mediante imposição de medidas cautelares alternativas em favor de WALISON VIANA DA COSTA pelo cometimento, em tese, de estupro de vulnerável – art. 217-A do CP – (ID 100262096- fls.42/44).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES sustenta que os requisitos da prisão preventiva para garantia da ordem pública estariam presentes.

Pede o provimento para que seja decretada a prisão preventiva do recorrido (ID 100262096- fls. 49/59).

WALISON VIANA DA COSTA pugna pelo desprovimento do recurso (ID 100262096- fls. 75/80).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 100262096- fls.81).

A i. 14ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Recurso em Sentido Estrito – Artigo 213-A, do Código Penal – Revogação da Prisão Preventiva – Irresignação ministerial – Pretendida a reforma da decisão para decretar/restabelecer a prisão preventiva do recorrido – Inviabilidade – Ausência dos requisitos do art. 312 do CPP – Inexistência de demonstração do periculum libertatis para a decretação da prisão cautelar – Constrição cautelar revogada há aproximadamente 03 (três) anos, lapso temporal apto a afastar a contemporaneidade do fato justificante da custódia cautelar, bem como a sua efetivação, inexistindo assim, situação atual de perigo que justifique a imposição de medida constritiva provisória à liberdade do recorrido. Pelo desprovimento do recurso.”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça – ID 102040498)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 28.9.2018, o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres, a requerimento do órgão do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do recorrido com fundamento na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal (João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito – ID 100262096-fls. 34/40).

Em 1º.10.2018, em audiência de custódia,

revogou a custódia preventiva e estabeleceu as seguintes medidas cautelares alternativas:

“[...] REVOGA-SE A PRISÃO do autuado WALISON VIANA DA COSTA fixa-se as seguintes medidas cautelares diversas da prisão: (a) compromisso de comparecimento a todos os atos do processo; (b) não mudar de endereço e ausentar-se da Comarca sem prévia comunicação a este Juízo; (c) comparecimento aos atos processuais; (d) não praticar infração penal; (e) proibição de acesso ou frequência a bares, boates para evitar o risco de novas infrações; (e) não se aproximar da vítima pela distância mínima de 200m (duzentos metros) e nem com ela entrar em contato. Expeça-se alvará de soltura levando a efeito se por outro motivo não estiver preso. [...].”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito – ID 100262096- fls. 42/44)

Desde a remessa do recurso a este e. Tribunal, não há registro de incidente processual que comprometa as medidas cautelares alternativas, conforme consulta ao PJE 1º Grau NU 0006955-16.2018.8.11.0008 (acesso em 27.10.2021).

Pois bem.

O Juízo singular não identificou risco à ordem pública ou à instrução processual e substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas – (ID 100262096 – fls. 44).

Se o recorrido está em liberdade desde 1º.10.2018 [mais de três anos], inexiste contemporaneidade a justificar a imposição de prisão preventiva, notadamente quando não há noticia de descumprimento das condições impostas

(STJ, HC nº 414.485/SP – Relator; Min. Ribeiro Dantas –

25.10.2017).

Para o caso, adota-se o entendimento da i. Procuradoria de Justiça Criminal como fundamento para decidir
per relationem
, em razão da precisa e completa análise da matéria,
in verbis
:

“[...] o representante do Parquet de piso agiu com acerto ao requerer o restabelecimento da prisão preventiva do recorrido, visto que, à época em que foi posto em liberdade, mostrava-se concreta a presença dos requisitos previstos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Hoje, porém, decorridos aproximadamente 03 (três) anos da data em que o acusado teve a sua prisão preventiva revogada, não vejo elementos concretos e objetivos a indicar a necessidade de restabelecer a prisão cautelar do mesmo. Isso porque, apesar de haver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, não persistem mais os requisitos autorizados previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, consistentes na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

No caso, o lapso temporal de 03 (três) anos desde a colocação do recorrido em liberdade, não se justifica mais o restabelecimento/decretação da prisão preventiva, dado o caráter de urgência e natureza cautelar.

Assim, em que pese os argumentos delineados pelo nobre Promotor de Piso, não há mais ônus argumentativo capaz de demonstrar a necessidade da custódia após decorrido lapso de tempo tão longo, o que faz afastar a necessidade da prisão cautelar, sob pena de constituir simples antecipação da pena.

Desta feita, tendo em vista o transcurso de tempo desde a soltura do recorrido e a ausência de incidentes relativos a este feito, impõe-se a manutenção da liberdade do acusado.”
(Parecer nº 011477-001/2021, José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça – ID 102040498)

Em reforço, anota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Transcorrido mais de 02 (dois) anos da concessão da liberdade provisória ao acusado e levando-se em consideração a ausência de informações acerca de eventual descumprimento das condições impostas, não há falar-se na presença do periculum libertatis, vez que não ocorreu alteração do conteúdo fático-probatório até o presente momento, de modo que não há razão para novo decreto de prisão preventiva.
”
(
RSE NU 1005000-49.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – Segunda Câmara Criminal – 11.6.2021)

Assim sendo, a decisão impugnada [concessiva de medidas cautelares alternativas] deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021